Tribunal: CARF
Processo: 13855.720117/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
Considera-se não formulado o pedido de realização de perícia, quando não apresentados os quesitos referentes aos exames desejados pela contribuinte, nem indicados o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
VALOR DA TERRA NUA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720117/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ANA CLAUDIA MEI ALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência.
PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
Considera-se não formulado o pedido de realização de perícia, quando não
apresentados os quesitos referentes aos exames desejados pela contribuinte,
nem indicados o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
VALOR DA TERRA NUA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720117/2007-89
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720117/2007-89

Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 01/04 através da qual se
exige da interessada, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício de 2004,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
38.636,88, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Taquaral", com NIRF -
Número do Imóvel na Receita Federal - 0.771.813-6, com área de 1.246,3 ha, localizado
no município de Igarapava/SP.
2. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 03/04. O fiscal
autuante relatou que em trabalho de revisão de declarações do ITR de 2004, a
contribuinte foi intimada a apresentar Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 14.653-3, acompanhada
de ART devidamente registrada no CREA, porém em atendimento à intimação, ela
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720117/2007-89

apresentou Laudo de Avaliação Simplificado do imóvel rural, que foi rejeitado pela
fiscalização e o valor da terra nua declarado foi modificado com base no menor valor de
aptidão agrícola constante nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB, em R$ 7.438,02 o VTN/ha, valor informado pela Secretaria Estadual de
Agricultura.
3. A interessada apresentou impugnação, às fls. 79 a 111, na qual aduz, que:
3.1 Ao cobrar tributos a autoridade fiscal deve observar os princípios constitucionais,
não se valendo de meras presunções inverídicas;
3.2 O auto de infração foi lavrado ao arrepio do art. 142 do Código Tributário Nacional,
pois o fiscal ao invés t de cumprir o seu dever de provar a materialidade dos fatos
geradores, limitou-se a questionar a validade do Laudo Técnico emitido por profissional
competente com registro no CREA, com os requisitos das normas da ABNT;
3.3 Por força do princípio da verdade material, o exame da existência ou não dos fatos
alegados pela fiscalização deve ser fixada através de uma livre e completa investigação
no caso concreto, independentemente de regras pré-determinadas, o que encontra
respaldo no art. 148 do CTN;
3.4 É pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência de que o VTN mínimo pode
ser questionado e alterado, mediante laudo pericial, emitido por profissional habilitado,
devidamente registrado no CREA, com atendimento às normas da ABNT, para justificar
o entendimento citou ementas de vários julgados do Conselho de Contribuintes;
3.5 O método comparativo direto previsto no item 8.1 da NBR 14.653-3, utilizado no
Laudo de Avaliação é o mais eficiente e simples e o que representa maior proximidade
com o princípio da verdade material;
3.6 A Lei n° 8.847/94 determina que a base de cálculo do imposto é o valor da terra nua
- VTN, apurado no dia 31 de dezembro do exercício anterior;
3.7 A lei é clara ao determinar que o valor de mercado da terra nua é aquele eleito para
mensurar a grandeza tributada do ITR;
3.8 A tabela do SIPT não é oficializada, tampouco colocada à disposição dos
contribuintes, ofendendo o princípio da publicidade e a ampla defesa, gerando uma
tributação absurda, completamente dissonante da realidade fática do imóvel;
3.9 A alteração da base de cálculo do nR afronta o princípio constitucional da
legalidade, porque promove aumento do tributo sem lei que estribe tal procedimento;
3.10 É improcedente a exigência de juros em descompasso com o art. 161 do CTN;
3.11 A multa aplicada de 75% ofende aos princípios da razoabilidade ou da
proporcionalidade e da proibição de confisco previstos nos arts. 50, LIV e 150, IV da
Constituição Federal, por isso requer o seu cancelamento ou a redução para 20% como
previsto em lei;
3.12 Por último, requer perícia e juntada de novos documentos que se fizerem
necessários;
4. Instruíram a impugnação os documentos de fls. 112 a 116.
5. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720117/2007-89

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
1. Preliminar de cerceamento de defesa
A recorrente sustenta em preliminar de nulidade a necessidade da prova pericial
para apuração das áreas de utilização de preservação ambiental. A perícia e as diligências
requeridas são indeferidas, com fundamento no art.18 do Decreto n° 70.235/1972, com as
alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado
possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido.
Deste modo, rejeito a preliminar suscitada pelo contribuinte.
2. Valor da Terra Nua.
A contribuinte alega em recurso voluntário que não foi considerado o laudo
pericial apresentado quando da lavratura do auto de infração.
No entanto, deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no
SIPT, por falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT
- NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do
VTN em questão.
A DRJ de origem assim tratou da matéria em questão no acórdão ora recorrido:
“38. Com referência às citações da Lei n° 8.847/94, cumpre informar que o VTN por
município indicado no SIPT não corresponde ao VTN mínimo previsto nessa lei, que
tratava de lançamento por declaração. A exigência do ITR a partir do Exercício 1997
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720117/2007-89

rege-se pela Lei n° 9.393/1996 e não pela Lei n° 8.847/1994. Com a entrada em vigor
da Lei n.° 9.393/1996, a fixação do VTN mínimo deixou de ser feita pela Receita
Federal. Portanto, não se aplicam aos lançamentos de ITR posteriores ao Exercício 1997
nenhum dispositivo normativo ou mesmo jurisprudência administrativa que se refira à
Lei n° 8.847/1994 e trate de fixação de VTN mínimo, como é o caso de acórdãos do
Conselho Contribuintes citados na impugnação.
39. A elaboração de um sistema de preços de terras, como previsto no art. 14 da Lei n°
9.393/1996 visa fornecer elementos para que a Receita Federal exerça sua atribuição
legal de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e pagamento de tributo
por parte do contribuinte. Observe-se que conforme intimação de fls. 09 e 10, a
interessada foi intimada a apresentar laudo técnico elaborado de .acordo corja normas
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, e, em atendimento, ela apresentou
um laudo de avaliação simplificado em desacordo com as exigências contidas fia
intimação expedida.
40. O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT,
conforme consulta de fl. 130, e refere-se ao menor valor de aptidão agrícola constante
nas informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB, no ano de 2004 para o
imóvel. Cabendo ressaltar, ainda, que essa determinação não implica que a SRF não
possa utilizar outros levantamentos de que dispuser.
[...]
44. Na fase preliminar de intimação, a contribuinte apresentou à fiscalização Laudo de
Avaliação Simplificado, que foi rejeitado, por terem sido apontadas irregularidades na
sua elaboração, inclusive quanto a não seguir as regras contidas na NBR/ABNT n°
14.653-3 e com fundamentação e grau de precisão II, que prevê no mínimo 05 dados de
mercado, efetivamente utilizados.
45. Com a finalidade de comprovar o VTN do imóvel foi anexado aos autos, fls. 113 a
116, o mesmo laudo já analisado e rejeitado pela fiscalização. Para alterar o valor da
terra nua considerado pela fiscalização a contribuinte teria que juntar novo laudo de
avaliação para o imóvel, nos moldes exigidos na intimação. Portanto, o laudo
apresentado padece de deficiência fundamental, o de não seguir as regras da indigitada
norma, motivo pelo qual não há como, em sede de julgamento, considerar-se tal
levantamento, inapto a alterar o valor atribuído no lançamento.”
Cabe salientar que a recorrente não trouxe novo laudo em anexo ao Recurso
Voluntário que pudesse afastar a aplicação do VTN arbitrado pela fiscalização, ônus que lhe
incumbia.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar que o
VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT não deveria ser aplicado, trazendo laudo hábil
de demonstrar que o VTN efetivo é menor que aquele que fora arbitrado.
Assim, deveria a contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720117/2007-89

Por tais razões, verifica-se que o crédito tributário foi devidamente apurado nos
termos da previsão legal, não merecendo reparo a decisão recorrida.
3. Alegações de inconstitucionalidade. Multa Confiscatória.
A recorrente alega que a multa aplicada de 75% ofende aos princípios
constitucionais, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência para
analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme Regimento Interno deste Conselho. Por
tais razões, rejeita-se a alegação suscitada pela contribuinte.
4. Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Deste modo, não há como acolher a tese do recorrente, não merecendo
provimento o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital